Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-90.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002322-90.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição, Condomínio em Edifício]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO - CPF: 346.085.911-34 (AUTOR), CONDOMINIO DO EDIFICIO CUIABA OFFICE TOWER - CNPJ: 02.663.681/0001-01 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), ALINI TAINARA ROSSETTO - CPF: 043.456.971-23 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RESCISÓRIA – DOLO DA PARTE, OFENSA À COISA JULGADA E OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADAS – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é assegurado às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO, em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE TOWER, visando desconstituir o r. Acórdão prolatado na Ação Rescisória n. 1011077-16.2017.8.11.0000 e, via de consequência, desconstituir o Acórdão proferido no Recurso da Apelação Cível nº 36804/2007 e a sentença dos autos da Ação de Dano Moral nº 297/2002 da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Para tanto, a parte autora afirma que foi vencedora da Ação Declaratória nº 449/99, que teve curso pela 7ª Vara Cível da Capital, que foi julgada cabalmente procedente ante os vários ilícitos e abusos PROVADOS naqueles autos assacados contra a autora garantindo-lhe, além de outros consectários, a entrega de uma sala comercial no Edf. CUIABÁ OFFICE TOWER sem quaisquer ônus.

Argui que, a sentença foi objeto de recurso de apelação e de uma ação Rescisória n. 18761/2008, de modo que se torna indevida a cobrança de qualquer “valor relativo ao rateio do custo total do término da área em comum, proporcionalmente a fração ideal da sala comercial”.

Assevera que, no entanto, na Ação de Reparação de Danos Morais n. 297/2002 – 9ª Vara Cível da Capital, também movida pela ora autora, na qual se buscava reparar delimitadamente o dano suportado pelas questões subjetivas reflexas da situação jurídica acima tratada e decidida a seu favor pelo judiciário, teve a ação julgada improcedente e a ré logrou êxito em ver provida a reconvenção, lhe condenando ao pagamento do valor de R$20.465,35 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a título de custo total de conclusão das obras do Edifício Cuiabá Office Tower.

Afirma que, contra a referida sentença, manejou o Recurso de Apelação nº 36804/2007, sendo que este restou desprovido, mantendo a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, a Ação de Reparação de Danos Morais n. 297/2002.

Prossegue asseverando que, contra a referida sentença, manejou a Ação Rescisória nº 53729/2009, sendo que esta restou julgada improcedente.

Sustenta que, inconformada, ajuizou a Ação Rescisória nº 1011077-16.2017.8.11.0000, que fora julgada improcedente.

Defende que toda a celeuma envolvendo a ora autora está eivada de manifesta ilegalidade e contrariedade aos entendimentos dos Tribunais superiores, haja vista que fora levado a efeito a sentença de procedência da reconvenção, sendo que esta restou proferida em momento posterior a Ação Declaratória nnº 449/99 - 7ª Vara Cível – Capital. Ou seja, a referida
decisum
está tirando a força de uma sentença anterior que já tinha julgado todas as questões que envolviam as partes.

Requer, assim, a desconstituição do r. Acórdão n. 1011077-16.2017.8.11.00 e, via de consequência, desconstituir o Acórdão proferido no Recurso da Apelação Cível nº 36804/2007 e a sentença dos autos da Ação de Dano Moral nº 297/2002 da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Regularmente citado, o réu apresenta contestação, no Id. 165462184, e pugna pela improcedência do pleito inicial e, ainda, a aplicação da multa por litigância de má-fé à autora.

Regularmente intimada, a parte autora apresentou impugnação, no Id. 168217190, reafirmando as teses da peça inaugural.

Instado a se manifestar, o nobre representante do
Parquet
estadual, Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, ante a ausência de interesse público justificador, deixa de opinar na presente demanda (id 174035178).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A ação não comporta procedência.

Conforme relato, a presente rescisória visa desconstituir o. Acórdão prolatado na Ação Rescisória n. 1011077-16.2017.8.11.0000 e, via de consequência, desconstituir o Acórdão proferido no Recurso da Apelação Cível nº 36804/2007 e a sentença dos autos da Ação de Dano Moral nº 297/2002 da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Pois bem.

De início se faz necessário fazermos algumas digressões que perpassam o caso em apreço, a fim de compreender com exatidão o ponto fulcral da presente ação.

A parte autora e seu esposo ajuizaram a Ação Declaratória nº 449/99, em trâmite perante a 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, a qual julgou parcialmente procedente os pleitos iniciais, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, julgo Parcialmente PROCEDENTE a presente ação, proposta por Angela Emiko Yonezcnêá Portocarrero e seu marido contra Condomínio do Edifício Cuiabá Office Tower e, de consequência, DECLARO a ineficácia das decisões tomadas nas assembleias realizadas pelo Condomínio, acima mencionadas, relativamente aos Autores, decretando g nulidade do leilão extrajudicial da sala comercial n.°908 e fração ideal do terreno do Condomínio Requerido bem como da Carta de Adjudicação expedida em favor deste e seu respectivo registro.”

Foram opostos os aclaratórios pelos requerentes, sobressaindo efeito integrativo da sentença para condenar o requerido (Condomínio) em 15% de honorários sobre o valor da causa.

Foram opostos embargos de declaração pelo requerido, restando rejeitados.

Ainda, houve recurso de apelação pelo Condomínio (RAC 26895/2001), assim ementado:

"EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REALIZADA EM AFRONTA À LEI 4.591/64 - RATEIO DOS CUSTOS DE FINALIZAÇÃO DA OBRA ENTRE OS CONDÔMINOS - RETOMADA DE UNIDADE EM CONDOMÍNIO - IMPOSSIBILIDADE - INEFICÁCIA DOS ATOS - PREFERÊNCIA DA AÇÃO -
CUSTO DO TÉRMINO DA ÁREA EM COMUM - RATEIO ENTRE OS CONDÔMINOS - SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA."
(grifo nosso)

Inconformada com o r. Acórdão, a para autora interpôs Recurso Especial, o qual teve o trânsito indeferido, sendo interposto o Agravo de Instrumento nº. 524.592 - MT (2003/0095780-1). Em decisão monocrática, o i. Ministro do STJ assim decidiu:

“A insurgência não logra prosperar.

Primeiramente, o acórdão declarou a nulidade da assembléia em razão de irregularidades na constituição do condomínio e na convocação dos condôminos. Não houve impugnação a esse fundamento, determinando a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.

Por outro lado, anulou a adjudicação do imóvel ao condomínio, em razão do inadimplemento. Contudo,
expressamente resguardou o direito do condomínio de cobrar o custo da obra em relação aos proprietários, em ação diversa, conforme se infere do trecho abaixo, extraído do julgado combatido:

"A sentença merece confirmação quando critica e nulifica os critérios empregados pelo Condomínio para ratear o custo total de conclusão da obra entre os condôminos - embora me pareça absolutamente impossível dissociar o fato lucros dos trabalhos de conclusão do prédio, a não ser que os próprios condôminos, em regime de mutirão, concluíssem eles próprios a obra inacabada - mas os autores, de qualquer forma, devem contribuir:
que a apuração e rateio do custo não sejam de acordo com a fórmula utilizada pelo Condomínio, e isto a sentença já disse,
mas alguma outra fórmula justa certamente será aplicável, o que não pode é o custo de conclusão ficar por conta exclusiva dos demais condôminos, razão pela qual dou provimento parcial ao recurso interposto pelo Condomínio Edifício Cuiabá Office Tower, autorizando possa ele cobrar, em ação própria, o valor relativo ao rateio do custo total de término da área em comum, proporcionalmente à fração ideal da sala comercial dos autores
.
" (fl. 117)”

Também não houve menção a essa assertiva nas razões do especial, atraindo a aplicação do enunciado anteriormente citado.
Ademais, tendo sido expressamente resguardado o direito de o condomínio pleitear, em via própria, o valor relativo ao rateio do custo total das obras referente ao término da área em comum, em proporção à fração ideal, não há falar em locupletamento ilícito.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo.”
(grifo nosso)

Em razão das decisões desfavoráveis, a parte autora no ano de 2008 ajuizou a Ação Rescisória de nº. 18761/2008 (número único 0018761-24.2008.8.11.0000). Em razão da decisão, necessário se faz transcrever os trechos pertinentes dos votos dos Desembargadores, vejamos:

EXMO. SR. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES (RELATOR)

(...)

Contudo, o v. acórdão, ao enfrentar a matéria, decidiu autorizar o réu - Condomínio Edifício Cuiabá Office Tower - a cobrar dos autores, em ação própria, o valor referente ao seu imóvel em condomínio, tal como requerido por eles (autores) em sede recursal.

Com a devida vênia, analisando a peça inicial e contestatória, verifica-se que não houve qualquer enfrentamento quanto aos valores a serem rateados pelos autores, porquanto esse ponto não fez parte daquelas peças nem compôs o corpo da sentença, tratando-se, pois, de inovação da matéria posta no feito.

(...)

Sem querer incursionar no exame da pertinência do critério valorativo, que por certo deverá ser objeto de discussão em procedimento próprio, observa-se que, se antes a discussão era a irregularidade dos atos praticados pelo réu quando do rateio entre os condôminos, não poderia em sede recursal fixar-se critério valorativo para apurar débitos, extrapolando os limites da lide.

Evidentemente, não há que se falar em locupletamento ilícito a justificar a questionada fixação do critério valorativo,

porquanto a pretensão deduzida na inicial, bem como o ato sentencial limitou-se a declarar a anulação dos atos ali discutidos, não obstando o direito do réu de discutir seus créditos na via ordinária, portanto, despicienda qualquer ressalva judicial acerca de tal direito naqueles autos.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (REVISOR)

(...)

Fiz a revisão, o meu posicionamento é o mesmo que do eminente Relator, então realmente nós devemos decotar do venerando acórdão a parte “cobrar em ação própria valor relativo em rateio do custo total de término da área em comum, proporcionalmente à fração ideal da sala comercial dos autores”.

Realmente, essa parte deve ser retirada do venerando acórdão, entretanto, há uma questão relevante, com ou sem isso, assim como não podemos autorizar cobrar, nós não podemos proibir cobrar, fica desde já registrado que a parte, a critério dela, poderá ou não cobrar segundo o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, que diz “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Com essa ressalva, acompanho o voto do eminente Desembargador Relator.

EXMO. SR. DES. JURACY PERSIANI (1º VOGAL)

(...)

Extrapolado os limites da lide, o pedido rescisório merece procedência, motivo pelo qual, acompanho na íntegra o voto do e. Relator,
com as ressalvas do e. Revisor, Des. Sebastião de Moraes Filho.

(...)

E S C L A R E C I M E N T O

O SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (REVISOR)

Inclusive, Eminentes Pares, essa questão anteriormente foi tratada em Embargos de Declaração e foi modificada essa questão.

Eu acompanhei o Relator até para evitar maiores consequências jurídicas, pois já estava conturbado.

Aliás, a inicial, por si só, é um poço de confusões, onde ninguém entende nada.

Mas fiz a ressalva de que retirando ou não daquele acórdão ou aquele aspecto, nada impedirá que a parte ajuíze qualquer ação, pois o direito de petição está previsto na Constituição Federal.

V O T O (COMPLEMENTAR)

O SR. DES. JURACY PERSIANI

Acompanho o voto do Relator, com essa observação do eminente Revisor.

Realmente, a parte não precisa de autorização de quem quer que seja para propor ação. O direito é assegurado.
” (grifo nosso)

Após, o acórdão da Ação Rescisória restou assim ementado:

“Ante ao exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido posto na vertente Ação Rescisória,
para excluir do v. acórdão rescindendo a parte que fixa critério valorativo
, qual seja:
“... o valor relativo ao rateio do custo total de término da área em comum, proporcionalmente à fração ideal da sala comercial dos autores”
e corrigindo-se a ementa para onde consta: “SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA”, constar: “SENTENÇA CONFIRMADA” (fl. 155-TJ, vol. I), bem como o acórdão onde consta: “prover parcialmente o recurso interposto por Condomínio (...)”, constar: “improver o recurso interposto por Condomínio (...)”, via de consequência, condena-se o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que se arbitra em R$1.000,00 (um mil reais).”

Paralelo a isso, a parte autora ajuizou a Ação de Reparação de Danos Morais n. 297/2002, a qual fora julgada improcedente, com a procedência da reconvenção, cujos dispositivos das sentenças seguem abaixo transcritos:

“Pelo exposto, JULGO improcedente a presente Ação de Danos Morais interposta por Ângela Emiko Yonezawa Portocarrero e André Guilherme Portocarrero em face do Condomínio do Edifício Cuiabá Office Tower condenando os requerentes requerentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que c com fundamento no artigo 20, § 4° fixo em R$2.000,00 (dois mil reais).

JULGO PROCEDENTIE a reconvenção interposta por Condomínio do Edifício Cuiabá Office Tower em face de Ângela Emiko Yonezawa Portocarrero e André Guilherme Portocarrero, para condenar os reconvindos a pagar ao reconvinte o valor de R$20.465,35 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a título de custo total de conclusão das obras do Edifício Cuiabá Office Tower tomando-se como base a Sala n. 908 de propriedade dos reconvindos valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo (INPC) e acrescido dos juros legias a partir da citação. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com baixa.”

Foi manejado o Recurso de Apelação nº 36804/2007, o qual, por maioria de votos, restou improvido.

Em sequência, a parte autora manejou a Ação Rescisória nº 53729/2009, a qual foi julgada improcedente.

Inconformada, a autora ingressou com a Ação Rescisória nº 1011077-16.2017.8.11.0000, julgada improcedente.

Regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.

O CPC define a coisa julgada material nos seguintes termos:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

O CPC também estabelece:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil.

Dito isso, tem-se que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Na espécie, a pretensão da autora se funda no art. 966, III, IV e V, ambos do CPC, sob a alegação de dolo da parte, afronta à coisa julgada e manifesta violação de norma jurídica.

A parte autora aduz que o v. acórdão rescindendo afronta à coisa julgada da Ação Declaratória nº 449/99, há dolo da parte e violação a norma jurídica disciplinada nos Arts. 343, 489 e 505 do CPC.

Todavia, da análise inicial dos autos, é possível notar que o questionado acórdão julgou improcedente o pedido da ação rescisória por identificar que a autora utilizou de argumentos idênticos para manejar outra ação Ação Rescisória n. 53729/2009.

Evidencia-se, pois que esta lide se trata de mero inconformismo a respeito do juízo de valor expedido pelo nobre julgador.

Sobre o tema, esta e. Corte já se posicionou no sentido de reprimir demandas que ensejam a rediscussão dos fatos e das provas em sede de ação rescisória,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR - REDISCUSSÃO DE PROVA E DA MATÉRIA DE FATO POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Não havendo fatos novos ou novos elementos a justificar a reforma da decisão pela via do agravo interno seu desprovimento é medida que se impõe”
(TJMT – Agravo Regimental Cível nº 1001145-04.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – m.v. - j.em: 05/12/2019 – DJe: 12/12/2019).

Ademais, a jurisprudência já sedimentada é firme ao discorrer que a tentativa de rediscussão da matéria não pode ser confundida com violação à norma jurídica,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS E ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. Não havendo nenhum fato novo que importasse na mudança de convencimento do relator, é de ser mantida a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos”
(TJMS – AI nº 1406957-61.2019.8.12.0000 – Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski – J.em: 10/06/2021 – v.u. - DJe: 16/06/2021)

“AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DE LEI - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -SUCEDÂNEO RECURSAL - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - IMPROCEDÊNCIA. A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, não se tratando de recurso, mas de importante remédio tendente a assegurar a higidez da ordem jurídica. Não se admite a utilização da estreita via da ação rescisória para rediscussão de fatos e fundamentos jurídicos contrários ao interesse da parte autora”
(TJMG - AR nº 1.0000.18.070364-7/000 – Rel. Des. Valdez Leite Machado – J.em: 13/02/2020 – v.u. - DJe: 21/02/2020)

Com efeito, não obstante o quanto alegado pela parte autora, o que se infere da sentença da Ação Declaratória nº 449/99, do RAC nº 26895/2001, do AgResp nº 524592/MT e da Ação Rescisória 18761/2008, é pura e simplesmente que a apuração e rateio do custo da obra não sejam fixados de acordo com a fórmula utilizada pelo Condomínio, o qual deveria ser realizado por ação própria.

Entretanto, todas as citadas decisões ressalvam expressamente a faculdade da cobrança pelo Condomínio Edifício Cuiabá Office Tower, em ação própria, do valor relativo ao rateio do custo total de término da área em comum, proporcionalmente à fração ideal da sala comercial da autora
.

Portanto, o que se infere dos emblemáticos processos, citados alhures, é que o Condomínio, ora réu, calcado nas decisões transitada em julgado que lhe asseguraram a cobrança da dívida,
por meio de ação própria
, qual seja, Reconvenção na Ação de Reparação de Danos Morais n. 297/2002, sagrou-se vitorioso para condenar a parte autora ao pagamento de R$20.465,35 (vinte mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), a título de custo total de conclusão das obras do Edifício Cuiabá Office Tower tomando-se como base a Sala n. 908, da qual esta se insurgiu nas ações rescisórias posteriores.

Outrossim, não fosse a inexistência de dolo da parte, a ausência de afronta à coisa julgada, ante a expressa faculdade de cobrança das despesas pelo Condomínio, em ação própria e, como bem fundamentado pela parte requerida e pelo julgamento das rescisória anteriores, a parte autora utiliza deste mecanismo judicial para novamente apresentar os argumentos apresentados na Ação Rescisória n. 53729/2009 e na Ação Rescisória nº 1011077-16.2017.8.11.0000, o que, sem maiores delongas, é inconcebível no nosso ordenamento jurídico.

Por fim, com relação à alegação do réu de litigância de má-fé, não tenho por bem acolhê-la, visto que não vislumbro nos autos a prática, por parte da autora, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

É assim porque não se encontra presente o requisito essencial para a referida condenação, qual seja, a comprovação inequívoca da malícia processual praticada, eis que ela não pode ser presumida.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é assegurado às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO MONTANTE AVENÇADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. [...] 4. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.
” (TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Apelação Cível nº 61.082/2009) (grifo nosso)

Dispositivo
.

Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o valor da causa.

Em sendo unânime o julgamento, após o trânsito em julgado, autorizo o levantamento da importância depositada pela regra do art. 968, II, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 974 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2023